Tribunal: TJES
Processo: 5017626-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017626-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANITO GERALDO DE RAMOS

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR IDOSO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joanito Geraldo de Ramos contra decisão que condicionou o levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença à prestação de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. O agravante, idoso de 80 anos, alega tratar-se de verba alimentar, defendendo a aplicação do art. 521, I e III, do CPC, que permite a dispensa da caução. Sustenta que já houve rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ausência de efeito suspensivo a agravo interposto pela parte contrária e que a liberação do valor bloqueado é imprescindível à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, sem a prestação de caução, quando se trata de crédito de natureza alimentar pertencente a idoso, diante da conjugação dos arts. 520, IV, e 521, I e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afasta a prevalência abstrata do princípio da menor onerosidade do devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, sendo legítima a adoção de medidas que garantam a satisfação do crédito alimentar, notadamente em favor de idoso.

4. O art. 520, IV, do CPC prevê a regra geral de exigência de caução no cumprimento provisório, mas o art. 521, I e III, autoriza expressamente sua dispensa quando o crédito for de natureza alimentar e pender agravo interno.

5. A verba objeto da execução possui natureza alimentar e é devida a idoso de 80 anos, configurando situação de vulnerabilidade que justifica a dispensa da caução, sobretudo diante da inexistência de efeito suspensivo no agravo da parte contrária e do exaurimento da fase cognitiva nos tribunais superiores.

6. A liberação da quantia, sem caução, encontra respaldo na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em casos similares, autorizou o levantamento de valores por se tratar de direito alimentar de caráter incontroverso e fundado em decisões já estabilizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É dispensável a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença quando se trata de crédito de natureza alimentar devido a idoso, nos termos do art. 521, I e III, do CPC.

2. A ausência de efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte executada, aliada à rejeição da impugnação à execução, autoriza o levantamento dos valores bloqueados.

3. O exaurimento da fase cognitiva nos tribunais superiores reforça a segurança jurídica do crédito executado, afastando a necessidade de garantia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08.06.2016; TJES, AgInt nº 5004619-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017626-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOANITO GERALDO DE RAMOS

AGRAVADO: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOANITO GERALDO DE RAMOS
em face da decisão ID 10857180 que condicionou o levantamento dos valores indisponibilizados pelo juízo à prestação de caução, consoante disposto no art. 520, IV, do CPC.

O recorrente, em suas razões (ID 10857177), sustenta que a hipótese em tela se sujeita ao disposto no art. 521, do CPC, relativo aos casos de dispensa de caução, por tratar-se de verba alimentar devida a idoso de 80 anos, em situação de vulnerabilidade.

Afirma que a situação em exame é recorrente no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o agravante ajuizou cumprimento provisório de sentença, que foi impugnado pela Previdência Usiminas.

Destaca que a referida impugnação foi rejeitada pela decisão ID 48697047 (autos originários), sendo por fim determinado o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.

Informa que, paralelamente, a Previdência Usiminas interpôs o agravo de instrumento nº 5014930-02.2024.8.08.0000, visando suspender o cumprimento provisório. Contudo, este Relator negou o efeito suspensivo ao recurso, determinando seu prosseguimento, afastando o alegado excesso de execução e a substituição da penhora em espécie por seguro-garantia.

Sustenta a desnecessidade de se exigir caução para o prosseguimento da execução, considerando que: i) o credor se insere em todas as hipóteses do art. 521 do CPC; ii) a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada; iii) não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5014930-02.2024.8.08.0000.

E mais: o débito executado é de R$596.750,04 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta reais e quatro centavos), o que não causará graves danos à executada, mas sim ao credor, aposentado e idoso que depende do recebimento de referida verba para sua sobrevivência.

Pugnou, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, por meio da qual o juízo a quo condicionou o levantamento da verba alimentar ao oferecimento de caução. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, autorizando o credor a levantar do montante, considerando o atual estágio da demanda.

Decisão de id. 11187565 na qual indeferi a tutela recursal antecipatória.

Contrarrazões no id. 12277188.

Pois bem.

De início, compreendo que a questão relativa à impossibilidade de indisponibilização dos valores pertencentes ao fundo Femco Cosipa/Usiminas se confunde com a alegação acerca da existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como o exaurimento do Fundo Femco Cofavi.

A questão é que tal alegação foi enfrentada ao se analisar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Agravo 5014930-02.2024.8.08.0000), não comportando reanálise nesta oportunidade.

Conforme indicado pela recorrida nos autos de origem (ID 50072241), a ordem de bloqueio atingiu a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Acerca do levantamento da quantia questionada nos autos, sem condicionamento a oferta de caução, pondero que o fim perseguido em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido da "
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
" (STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Nesse cenário, assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV -
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não se pode olvidar que o art. 521 do referido diploma legal elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I -
o crédito for de natureza alimentar
, independentemente de sua origem;

II –(...)

III – pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, é permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto.

A respeito, confira-se:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004619-54.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS AGRAVADA: ANTÔNIA MARTHA BASSETO PINÃO. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS – LEVANTAMENTO DE VALORES - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. A expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido quanto a impugnação ao cumprimento de sentença no processo de origem, decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento nº 5004485-61 .2020.8.08.0000, julgado por esta 1ª câmara cível, que o desproveu e manteve integralmente a decisão recorrida . 2. As alegações de que a submassa da Cofavi foi exaurida há muito tempo, sem lhe ter sido oportunizado demonstrar que os recursos concretamente atingidos não pertencem ao fundo/submassa COFAVI e que houve violação ao que restou decidido no REsp. nº 1.248 .975/ES, foram objetos de impugnação no Agravo de Instrumento nº 0025145-26.2019.8.08 .0024, circunstância que inviabiliza que tais questões sejam rediscutidas, pois isto implicaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004619-54.2021.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ademais, é de se considerar que a fase cognitiva da demanda que enseja o cumprimento provisório já foi exaurida no colendo Superior Tribunal de Justiça com julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1812128 e o Recurso Extraordinário foi inadmitido, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ (RE no EDcl no AgInt no REsp 1812128), mantida pela Corte Especial daquele Tribunal (AgInt no RE no EDcl no AgInt no REsp 1812128).

Logo, inexiste óbice ao levantamento pelo agravante, sem a necessidade de ser prestada caução, do valor constrito.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)